Tribunal: TJDFT
Processo: 0700430-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700430-38.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. D. A. I. REPRESENTANTE: JONIO SILVEIRA IBIAPINA APELADO: ASSOCIACAO JAM &amp; M DE ENSINO ASSOJAMM D E S P A C H O Infere-se dos autos que houve intervenção do Ministério Público em 1o grau (ID 163412930. Assim, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, 1 de junho de 2020 16:41:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator